Tribunal: TJES
Processo: 0002416-29.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002416-29.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO MELLO DA CRUZ e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas por DIOGO MELLO DA CRUZ, CHARLES HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA e JONATHAN RODRIGUES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo penas de 06 (seis) e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e multa proporcional.

A defesa de DIOGO e CHARLES pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redução da pena-base, modificação do regime prisional e arbitramento de honorários advocatícios.

O apelante JONATHAN requer absolvição sob idêntico fundamento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(iii) examinar a legalidade da dosimetria e do regime prisional fixado; e
(iv) definir sobre o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que relataram o envolvimento dos apelantes em ponto conhecido de tráfico (“boca de fumo”).
6. As circunstâncias da apreensão — droga fracionada em buchas e “kits” de venda, R$ 1.780,00 em espécie, múltiplos celulares e dichavadores — demonstram inequívoca destinação comercial, afastando a tese de uso próprio.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando os maus antecedentes de DIOGO, sendo a ele aplicada sanção 01 (um) ano acima do mínimo legal, observada a proporcionalidade.
8. O regime semiaberto se mostra adequado, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais.
9. Arbitram-se honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme parâmetros fixados pelo TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e
desprovidos
.
Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A comprovação da autoria e materialidade, consubstanciada em depoimentos harmônicos dos policiais e apreensão de substâncias entorpecentes com elementos típicos da mercancia (dinheiro fracionado, dichavadores e celulares), afasta a alegação de insuficiência probatória.

Circunstâncias fáticas demonstrando tráfico de drogas inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento em antecedentes, é legítima e proporcional.

Mantém-se o regime semiaberto diante da quantidade de pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV;

CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59;

Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0006122-52.2021.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. ROGÉRIO MOREIRA, j. 25.04.2024.
STJ, AgRg no AREsp 1.580.013/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002416-29.2022.8.08.0047

AP
ELAN
TE
S
: DIOGO MELLO DA CRUZ, CHARLES HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA e JONATHAM RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIOGO MELLO DA CRUZ, CHARLES HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA e JONATHAM RODRIGUES DO NASCIMENTO
,

contra

a
sentença proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal de
São Mateus
/ES, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e o
s
condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, impondo ao primeiro a pena final de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa; e ao

segundo e terceiro as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, todas a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto.

Por meio das razões recursais
de Diogo e Charles
a defesa
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, os apelantes requerem a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base ao mínimo legal, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e o arbitramento de honorários advocatícios ao causídico dativo.

Já o apelante Jonathan, conforme razões recursais, pleiteia exclusivamente sua absolvição, igualmente fundamentada na insuficiência de provas.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Narra a denúncia que: “(...)
No dia 05 de setembro de 2022, por volta das 16:50h, na Rua Alfredo Cunha da Motta, 820, Edifício rosa com grades prestas, Sernamby, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para os fins de tráfico, traziam consigo 12 (doze) buchas de maconha. Ainda, nas circunstâncias de tempo e espaço retro, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se entre si, por período indeterminado, para a prática do crime de tráfico de drogas. Consta nos autos que, na data dos fatos, a equipe da RP 4405, recebeu informações dos militares da 3ª CIA, que estavam em diligência no município, de que o veículo envolvido em um furto no município de Pedro Canário estava estacionado de frente a uma casa, nº 18, na Rua Aristides Zancanella. Nesse contexto, os policiais militares diligenciaram para apurar os fatos, abordando o proprietário do veículo, HUMBERTO DE ARAÚJO FERREIRA, o qual informou que havia alugado o veículo, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), na data de 03 de setembro de 2022, por volta das 22:00h, para um indivíduo de nome CHARLINHO. Ele também indicou o endereço em que CHARLINHO residia, a saber, Rua Alfredo Cunha da Motta, 820, Edifício rosa com grades pretas, Sernamby, São Mateus/ES, logradouro este conhecido pelos militares como sendo um ponto de venda de entorpecentes, "boca de fumo". Ante tais informações, os policiais contataram o proprietário do edifício de nº 820, SEBASTIÃO, que liberou o acesso às áreas comuns do prédio, momento em que foi possível visualizar, pela janela de vidro de um dos apartamentos, as mercadorias fruto de roubo/furto. Tendo em vista o estado flagrancial, os militares adentraram o imóvel e arrecadaram as res futivas, conforme detalhado no Auto de Apreensão de fls. 51/54); e logo em seguida dirigiram-se à Delegacia de polícia civil. Todavia, durante o deslocamento, a guarnição militar recebeu informações, via COPOM, de que os três indivíduos que moravam naquela unidade habitacional, e "boca de fumo", estavam retornando ao local. Assim, as RP's retornaram àquele endereço, momento em que foi possível visualizar e abordar os três indivíduos, posteriormente identificados como CHARLES HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA, DIOGO MELLO DA CRUZ e JONATHAM RODRIGUES DO NASCIMENTO. Procedeu-se à revista pessoal nos acusados, sendo encontrado com CHARLES HENRIQUE, dentro de uma mochila colorida da marca Chronic, dentre outros objetos, o valor de R$ 1.780,00 (um mil, setecentos e oitenta reais), 06 (seis) buchas de maconha, dois celulares, sendo um Xiaomi Redmi Note 7. de cor preta, de propriedade de CHARLES, um da marca Samsung A12, de cor preta. Também foi apreendido com CHARLES uma bolsa térmica azul, contendo R$ 40,10 (quarenta reais e 10 centavos) em moedas, pertencentes ao fundo de caixa de uma das lojas furtadas, três "Kits" compostos cada qual por uma bucha de maconha e um dichavador, três "kits" contendo cada qual uma bucha de maconha e seda, além de um relógio. Além disso, CHARLES possuía também outros cinco aparelhos celulares, sendo dois deles da marca Samsung um de cor preta, outro rosê dois da marca Motorola, ambos pretos, um celular da marca XIAMI 9 de cor preta. Com DIOGO MELO DA CRUZ foi encontrada uma pochete de cor preta, marca OKLEY, contendo R$ 100,00 (cem reais) e dois aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung S20, objeto de furto, e um da marca motorola E20 de cor cinza. Com JONATHAM RODRIGUES DO NASCIMENTO foi encontrada uma carteira objeto de furto, contendo seu registro de identidade e R$ 100,00 (cem reais). DIOGO MELLO DA CRUZ, perante Autoridade Policial, informou que o apartamento onde foram encontradas as res furtivas está alugado em seu nome, residindo os três acusados no local. Dentro os objetos arrecadados na atuação da Polícia Militar (Auto de Apreensão de fls. 51/54), destacam-se 24 (vinte e quatro) dichavadores. Consta: Auto de apreensão; Boletim de Ocorrência Unificado n°.: 48800458; termo de declaração que presta das testemunhas; guia para depósito judicial do valor apreendido; auto de apreensão (fls. 51/54); auto de constatação de substância entorpecente; formulário de cadeia de custódia; laudo provisório de quantidade e natureza de drogas; auto de qualificação e interrogatório. Agindo assim, estão os denunciados CHARLES HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA, DIOGO MELLO DA CRUZ E JONATHAM RODRIGUES DO NASCIMENTO, incursos nas iras dos artigos 33, "caput" e 35, ambos da lei 11.343/06, tudo na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal. (...)”.

Da Pretendida Absolvição por Insuficiência Probatória (Recursos de Diogo Mello da Cruz, Charles Henrique Conceição de Souza e Jonatham Rodrigues do Nascimento)

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, restaram cabalmente demonstradas nos autos.

Os elementos probatórios, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório em Juízo, são suficientes para sustentar o édito condenatório, em especial:

Materialidade Comprovada:
O
Auto de Apreensão (fls. 51/54 do ID n.º 14455192), o Auto de Constatação e o Laudo Químico (ID n.º 14455197) confirmam a apreensão de 12 (doze) buchas de maconha
(sendo 6 buchas, 3 "kits" compostos de bucha de maconha + dichavador e 3 "kits" compostos de bucha de maconha + seda, totalizando o material ilícito) em posse do acusado
CHARLES HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA
, além da apreensão de diversos objetos relacionados ao tráfico (como 24 dichavadores, R$ 1.780,00 em espécie e múltiplos aparelhos celulares) e aos crimes de furto, no endereço conhecido como "boca de fumo" e utilizado pelos três apelantes.

Autoria e Vínculo com o Tráfico de Drogas:
Os depoimentos dos Policiais Militares CB/PMES Wesley Darwim da Conceição Santos, SD/PMES Flávio Gomes Santos e Sgt Giovane José Damasceno são uníssonos e coerentes, tanto na fase policial quanto em juízo.

Eles confirmam que o endereço onde os apelantes foram abordados e onde CHARLES estava entrando no momento da prisão (próximo à porta) era
conhecido como "boca de fumo" e que havia denúncias de tráfico de drogas
sendo praticado pelos indivíduos que ali residiam/frequentavam, o que foi corroborado pelo proprietário do imóvel.

O CB Wesley Darwim afirmou que a guarnição tem conhecimento de que
os três conduzidos são traficantes e atuam no local, onde há intenso tráfico de drogas
, e que o imóvel é usado por
JONATHAM, DIOGO e CHARLES para "cortar e armazenar droga".

O Sgt Giovane José Damasceno afirmou que a informação era de que o endereço funcionava como uma
"boca de fumo muito ativa"
e que a droga foi encontrada na bolsa de
CHARLES
, mas que a denúncia era de que ele e outros (amigos que andavam juntos) utilizavam o local tanto para guardar produtos de furto/roubo quanto para traficar.

A revista pessoal resultou na apreensão de
maconha, alta quantia em dinheiro (R$ 1.780,00 em espécie) e múltiplos celulares com CHARLES, além da apreensão de objetos produto de
furto com
DIOGO (pochete e celular furtados) e JONATHAM
(carteira furtada).

O local onde foram abordados era a residência dos acusados (apartamento alugado em nome da namorada de CHARLES, onde DIOGO confirmou que os três residiam) e conhecido ponto de venda de entorpecentes.

A apreensão de maconha e vultosa quantia em dinheiro com CHARLES, somada à apreensão de diversos aparelhos celulares (não apenas o seu de uso pessoal), kits de embalagem (dichavadores e sedas - 24 dichavadores encontrados no apartamento) e o fato de o local ser conhecido como "boca de fumo" e usado para o tráfico, configura a conduta do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Apesar de a droga ter sido encontrada apenas com CHARLES, a prova oral demonstra o
vínculo e a comunhão de esforços
entre os três apelantes para a prática do tráfico no local, sendo o apartamento a base operacional do grupo para as atividades ilícitas (guarda de drogas e objetos furtados/roubados).

A jurisprudência é pacífica quanto à validade do depoimento policial, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, sendo hábil a fundamentar a condenação.

Portanto, as provas são seguras e suficientes para manter a condenação dos três apelantes pelo crime de tráfico de drogas.

Do Pedido Subsidiário de Desclassificação da Conduta para o Art. 28 da Lei de Drogas (Recurso de Diogo e Charles)

O pleito de desclassificação para o crime de porte para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) também não merece prosperar.

A natureza, a quantidade do entorpecente apreendido (
maconha
), a forma de acondicionamento (
em buchas e "kits" de venda)
, a vultosa quantia em dinheiro (R$ 1.780,00) e os demais elementos apreendidos no contexto da abordagem (múltiplos celulares, diversos dichavadores, sedas, o local conhecido como "boca de fumo") são indicativos firmes da finalidade de
tráfico
e
comercialização
da droga, e não de mero consumo pessoal.

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, tem-se por devidamente demonstrado que a conduta do apelante se amolda com perfeição ao disposto no art. 33 da norma regente, tornando descabido o pleito desclassificatório deduzido.

Cumpre salientar, ainda, que a alegada condição de usuário,
per si,
não impede reconhecer a atuação do agente no tráfico de drogas. Ao oposto, o custeio do vício, por não poucas vezes, é o caminho que leva o indivíduo a se envolver na cadeia da mercancia de entorpecentes.

Assim, não merece ser acolhida a pretensão desclassificatória veiculada, devendo permanecer incólume a condenação posta na r. sentença.

Dos Pedidos Subsidiários de Redução da Pena-Base e Alteração do Regime Inicial (Recurso de Diogo e Charles)

De plano, convém relembrar que inexiste direito subjetivo do réu à fixação da pena-base no mínimo legal, bastando a ponderação negativa de qualquer dos vetores estabelecidos no art. 59 do Código Penal para seu afastamento do quantum inicial estabelecido no preceito secundário da norma penal incriminadora.

Na presente hipótese, tem-se que, ao levar a efeito a valoração das circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, observa-se que, em relação ao apelante Charles, a pena já fora fixada no patamar mínimo, qual seja, 05 anos.

Já em relação ao réu Diogo, verifica-se que o Magistrado
a quo
considerou em seu desfavor, de modo acertado, o vetor dos antecedentes tendo em vista a condenação nos autos da ação penal de nº 00008218420208080040.

Portanto, uma vez justificados, e com base nos elementos fáticos e concretos extraídos dos autos, tal modulador de pena deve ser levado em conta para a majoração da sanção basilar.

Nesse diapasão, com a ponderação negativa de pelo menos 01 (um) modulador de pena, vê-se que a reprimenda primária foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, isto é, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, numa variação possível de 10 (dez) anos, frente às balizas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito.

Referida exasperação não pode ser tida por excessiva, ao lume da orientação corrente no Superior Tribunal de Justiça, que recomenda um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, já que observa esses critérios.

Logo, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base.

Destarte, conclui-se que a reprimenda fixada para o réu Digo se amolda ao objetivo da lei penal, eis que devidamente justificada pelo douto Magistrado, afigurando-se incabível sua redução, como pretendido.

Da pretendida alteração do regime prisional estabelecido (recurso dos acusados Diogo e Charles
).

Por fim, pretende a defesa dos acusados Diogo e Charles, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena estabelecido – semiaberto - para um mais brando.

Porém, não merece acolhimento a irresignação defensiva, como se passa a expor.

Do texto legal se extrai que o legislador delimitou três critérios a serem ponderados para o estabelecimento do regime inicial da sanção corporal: o tempo de pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a reincidência.

A teor do § 2º do art. 33, do mesmo diploma legal, o critério temporal ali preconizado não é vinculativo, a exceção da alínea a, que impõe irremediavelmente o regime fechado ao sancionado com reprimenda corporal superior a 08 (oito) anos.

Como se nota, o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal não determina o início do cumprimento da pena igual ou inferior a quatro anos em regime aberto, mas abre essa possibilidade, condicionando-a a inexistência de reincidência.

In casu
, a pena foi devidamente estabelecida para o apelante Diego em 06 (oito) anos e para o apelante Charles em 05 (cinco) anos, e, por isso, não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto.

Portanto, não merece prosperar o pleito defensivo, devendo, pois, ser mantido o regime aplicado aos apelantes.

Do Arbitramento de Honorários Advocatícios (Recurso de Diogo e Charles)

C
onsiderando a nomeação
d
a

ilustre advogad
a
(Dr
ª
.
FABIOLA SCHAIDER COSTA

– OAB/ES
34.074
)
, para atuar como defensor dativ
o
do
s
ap
el
ante
s
, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro
a
el
a
honorários no valor de R$
8
8
0,00 (
oitocentos

e oitenta
reais), importância que compreende a atuação em
segunda
instância.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s
recurso
s
e a ele
s

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.